Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Verificada a necessidade da sócia se valer da intervenção judicial para conseguir o rompimento do vínculo contratual societário, exsurge como consequência o interesse de agir.
2. Apelação conhecida e provida.